Tribunal: TJDFT
Processo: 0701483-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas são suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. A condenação demanda a inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria, logo os elementos indiciários que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. A ausência de comprovação da autoria delitiva por meio de provas judiciais, produzidas sob o crivo do contraditório, enseja a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.